Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-45.2020.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-45.2020.8.14.0038

APELANTE: LOCAMÉRICA RENT A CAR

APELADO: ADRIANO TIMOTEO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0800132-45.2020.8.14.0038

APELANTE:

LOCAMÉRICA RENT A CAR

APELADO: ADRIANO TIMOTEO RAMOS

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE E QUE DETÉM A POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ÔNUS DOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se controvérsia recursal quanto à suposta falta de cautela e imperícia da parte autora na realização do negócio jurídico contribuindo para a ocorrência de suposta fraude.

2.

Diante das provas juntadas aos autos pelo autor e pela requerida, verifica-se que o apelado agiu com toda a cautela necessária para a realização do negócio jurídico, de modo que as provas colacionadas nos autos não demonstram ter o apelado contribuído para a suposta fraude perpetrada por estelionatários.

3.

Frise-se que no momento em que adquiriu o veículo, este não continha nenhuma restrição sobre si, e ainda verifica-se que a apelante não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a propriedade do bem e nem mesmo provas que corroborassem para o aluguel que gerou o sequestro do veículo como alega.

4.

Neste passo, resta claro que o negócio jurídico fora realizado dentro das normas legais, sendo tomadas as precauções necessárias para a regularidade e validade da avença.

5.

Dessa forma, em virtude da aparente regularidade na aquisição do automóvel pelo autor/apelado, não restando comprovada a fraude, já que restrição alguma recaia sobre o bem na data do negócio, é caso de realmente se concluir pela sua condição de terceiro de boa-fé, eis que impossível, por presunção, imputar a ele a autoria do delito de estelionato ou ao menos a ciência da prática criminosa.

6.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOCAMÉRICA RENT A CAR
tendo como apelado
ADRIANO TIMOTEO RAMOS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0800132-45.2020.8.14.0038

APELANTE:

LOCAMÉRICA RENT A CAR

APELADO: ADRIANO TIMOTEO RAMOS

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOCAMÉRICA RENT A CAR
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ourém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo como apelado
ADRIANO TIMOTEO RAMOS.

O autor/apelado ingressou com a ação arulhes alegando que em 17/01/2019, na cidade de Capitão Poço/PA, comprou do requerido RUB LEAL o veículo NISSAN FRONTIER, cor prata, ano de fabricação/modelo 2017/2018, placas QNW-1979 pelo valor de R$ 120.000,00. Aduziu que deu em pagamento um veículo de sua propriedade no valor de R$ 90.000,00 e o restante (R$ 28.720,00) foi pago em dinheiro, sendo descontada a quantia de R$ 1.280,00 de despesas de transferência.

Sustentou que consultou o veículo no posto do DETRAN da cidade de Capitão Poço, o qual estava registrado em nome do vendedor RUB LEAL, inexistindo qualquer restrição sobre o bem, razão pela qual fechou o negócio, sendo assinado o documento de transferência junto ao cartório.

Assevera que após pesquisas, tomou conhecimento que a requerida UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (UNIDAS S.A. / LOCAMÉRICA RENT A CAR) registrou em 05/02/2019 a apropriação indébita do veículo NISSAN FRONTIER, o qual teria sido locado pelo nacional VICTHOR JHOVANY RODRIGUES DE ARAÚJO em 03/12/2018, com previsão de devolução para o dia 06/12/2018, não ocorrendo a devolução na data prevista.

Em sede de contestação, a UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (UNIDAS S.A. / LOCAMÉRICA RENT A CAR) afirmou que a parte autora foi vítima de fraude, uma vez que não tomou todos os cuidados necessários ao comprar o veículo. Alega que a assinatura do vendedor no documento de transferência está datado de 21/12/2018, e somente em 17/01/2019 o autor concluiu a transação, assinando a transferência no cartório. Entende que o negócio realizado pelo autor é nulo de pleno direito, uma vez que oriundo de fraude.

O feito seguiu seu trâmite até a regular tramitação de sentença (id. 13162692), conforme segue:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS para reconhecer como legalmente válido e juridicamente perfeito o contrato de aquisição do veículo NISSAN FRONTIER, cor prata, ano de fabricação/modelo 2017/2018, placas QNW-1979, pelo requerente ADRIANO TIMÓTEO RAMOS do requerido RUB LEAL NUNES LIMA, confirmando a exclusão de qualquer restrição administrativa existente sobre o bem, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, a ré
LOCAMÉRICA RENT A CAR
interpôs Recurso de Apelação (ID. 13162695).

Alega que o veículo objeto do negócio jurídico em questão pertence a si, e fora transferido pelo DETRAN sem a sua participação, desta forma, agiu o DETRAN sem a cautela necessária para realização do procedimento de transferência.

Sustenta ainda, que o autor agiu com imperícia na realização do negócio, deixando de agir com a cautela necessária para a realização do mesmo, contribuindo assim para que fosse realizado o suposto golpe.

Por fim, pleiteia pela reforma da sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos autorais, declarando o veículo como de propriedade da Locamérica.

Em sede contrarrazões (ID 13162701), o autor refuta todos os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal quanto à suposta falta de cautela e imperícia da parte autora na realização do negócio jurídico contribuindo para a ocorrência de suposta fraude.

Infere-se que o demandante adquiriu o veículo NISSAN FRONTIER, cor prata, ano de fabricação/modelo 2017/2018, placas QNW-1979, pelo valor de R$ 120.000,0o (cento e vinte mil reais) o qual estava registrado no nome do Sr. RUB LEAL NUNES LIMA, tendo como antigo proprietário a requerida/apelante UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (UNIDAS S.A. / LOCAMÉRICA RENT A CAR), conforme verificado junto ao DETRAN.

Após a parte autora se certificar da inexistência de qualquer pendência ou restrição sobre o veículo, e diante dos documentos a ela apresentados, foi possível o reconhecimento de firma e a transferência perante o cartório de registro de notas e do DETRAN, realizando inclusive vistoria neste órgão, na qual não foi constatada nenhum tipo de irregularidade.

Diante das provas juntadas aos autos pelo autor e pela requerida, verifica-se que o apelado agiu com toda a cautela necessária para a realização do negócio jurídico, de modo que as provas colacionadas nos autos não demonstram ter o apelado contribuído para a suposta fraude perpetrada por estelionatários.

Frise-se que no momento em que adquiriu o veículo, este não continha nenhuma restrição sobre si, e ainda verifica-se que a apelante não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a propriedade do bem e nem mesmo provas que corroborassem para o aluguel que gerou o sequestro do veículo como alega.

Neste passo, resta claro que o negócio jurídico fora realizado dentro das normas legais, sendo tomadas as precauções necessárias para a regularidade e validade da avença.

Dessa forma, em virtude da aparente regularidade na aquisição do automóvel pelo autor/apelado, não restando comprovada a fraude, já que restrição alguma recaia sobre o bem na data do negócio, é caso de realmente se concluir pela sua condição de terceiro de boa-fé, eis que impossível, por presunção, imputar a ele a autoria do delito de estelionato ou ao menos a ciência da prática criminosa.

Nesse sentido:

BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE. PROPRIETÁRIO VÍTIMA DE ESTELIONATO. POSTERIOR AQUISIÇÃO POR REVENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE E QUE DETÉM A POSSE DO VEÍCULO. ÔNUS DOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ CONFIGURADA. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. A má-fé para ser considerada exige-se prova concreta e sua ausência permite a presunção de boa-fé. Em virtude da aparente regularidade na aquisição do automóvel pela demandante e não sendo possível imputar a ela a autoria do estelionato, ou a ciência da prática criminosa, é caso de se concluir pela sua condição de terceira de boa-fé e preservar o negócio por ela celebrado. Recurso desprovido.

(TJ-SP 10038823320148260625 SP 1003882-33.2014.8.26.0625, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 31/07/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2017)

BEM MÓVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE. PROPRIETÁRIO VÍTIMA DE ESTELIONATO. POSTERIOR AQUISIÇÃO POR REVENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ CONFIGURADA. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. A má-fé para ser considerada exige-se prova concreta e sua ausência permite a presunção de boa-fé. Em virtude da aparente regularidade na aquisição do automóvel pela recorrente e não sendo possível imputar a ela a autoria do delito de estelionato, ou a ciência da prática criminosa, é caso de se concluir pela sua condição de terceira de boa-fé e preservar o negócio por ela celebrado. O ato exclusivo do terceiro afasta a responsabilidade da revendedora, tornando-se irrelevante analisar se a sua responsabilidade é objetiva ou subjetiva. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00161047220118260005 SP 0016104-72.2011.8.26.0005, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 22/05/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2017)

E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PARTE QUE QUESTIONA A JUSTIÇA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEICULO – CHEQUE FURTADO – ESTELIONATO – CONLUIO E FRAUDE NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – VENCEDORES, COM ADVOGADOS DISTINTOS – REPARTIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE ELES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – EXCLUSÃO DA MULTA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando se constata que a parte, em verdade, questiona a justiça do provimento jurisdicional, o que em nada se confunde com o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sendo o adquirente terceiro de boa-fé, que através de aquisição regular, obtém a propriedade do veículo, afigura-se irrepreensível a sentença no que tange à improcedência do pleito autoral de nulidade de negócio jurídico envolvendo as partes. Havendo dois réus vencedores, com advogados distintos, os honorários devem ser repartidos proporcionalmente entre eles. Inexistindo caráter protelatório nos embargos de declaração opostos em primeira instância, deve ser excluída a multa fixada pelo juízo a quo.

(TJ-MS - APL: 08091957220148120002 MS 0809195-72.2014.8.12.0002, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 05/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)

Logo, sendo o adquirente terceiro de boa-fé, que através de aquisição regular, obtém a propriedade do veículo, afigura-me irrepreensível a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Dese
mbargadora – R

Belém, 29/06/2023